Tribunal: TJSP
Processo: 1002438-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2004 – Município de Santos – Locação de bens móveis – Serviços agregados/acessórios (de montagem, instalação, manutenção e desmontagem dos referidos bens próprios) - Atividade locatícia que não envolve prestação de serviço para terceiros – Enquadramento da atividade, pela exequente, que corrobora tal situação - Tributação descabida, conforme

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2004 – Município de Santos – Locação de bens móveis – Serviços agregados/acessórios (de montagem, instalação, manutenção e desmontagem dos referidos bens próprios) - Atividade locatícia que não envolve prestação de serviço para terceiros – Enquadramento da atividade, pela exequente, que corrobora tal situação - Tributação descabida, conforme Súmula vinculante no 31 do E. STF – Serviços agregados, de todo modo, não provados – Ação acolhida neste grau jurisdicional– Sentença reformada – Sucumbência invertida e majorada nesta instância – Apelo da embargante provido.